Tribunal: TJDFT
Processo: 0752952-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752952-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CEZAR DA SILVA AGRAVADO: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA LOPES DE MATOS, CARLA MEDEIROS ASSUNCAO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, LUIZ CEZAR DA SILVA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 78959541, integrada pela decisão de ID 78959542), que, no cumprimento de sentença movido em face de JOAO BOSCO DE OLIVEIRA LOPES DE MATOS e CARLA MEDEIROS ASSUNCAO, indeferiu os pedidos de constrição patrimonial (penhora de diversos bens, pesquisas via Sisbajud na funcionalidade “teimosinha”, CNIB, etc.) e determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, condicionando ainda eventual penhora de veículos à indicação da localização física. Nas razões recursais (ID 78959538), o agravante defende a possibilidade de penhora dos direitos patrimoniais relativos a imóveis declarados no imposto de renda dos executados, ainda que estejam registrados em nome de terceiros, bem como dos semoventes, mediante expedição de certidão à Agrodefesa. Argumenta que a exigência de localização física para penhora de veículos contraria o disposto no art. 845, §1o, do CPC. Afirma ser legítima e amparada pela jurisprudência o pedido de pesquisa pela funcionalidade “teimosinha” no Sisbajud, além da decretação de indisponibilidade via CNIB. Sustenta ser possível a intimação dos executados para indicarem bens passíveis de constrição, sob pena de aplicação da multa do art. 774 do CPC. Diante do contexto fático-processual e das medidas indeferidas, alega que a ordem de suspensão determinada na decisão agravada é precipitada e ilegal, pois não houve esgotamento das diligências. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que sejam analisadas e deferidas as medidas constritivas pleiteadas. Preparo recolhido (ID 78959967). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. No caso em exame, constata-se a configuração do perigo de dano, que se revela concreto e iminente, diante do risco de prejuízo ao agravante decorrente da determinação de suspensão do feito executivo e a remessa dos autos ao arquivo provisório, medida que pode impactar diretamente na contagem do prazo prescricional e gerar consequências irreversíveis ao credor agravante. Assim, com o viso de evitar este ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência requerida pelo recorrente merece ser, de pronto, deferida. Os demais pontos submetidos à apreciação desta instância, especialmente quanto à pertinência e viabilidade das diversas medidas de pesquisa patrimonial e constrição de bens, serão analisados oportunamente, por ocasião do julgamento do mérito recursal. Por ora, em sede de cognição sumária e instrumental, reputo prudente a concessão do efeito suspensivo ao agravo, a fim de prevenir prejuízos que possam comprometer a efetividade da execução e a satisfação do crédito perseguido na origem. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para determinar a sustar os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator